Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS CONTRA CLIENTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADAS POR PREPOSTOS. NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Conforme exposto na inicial, o recorrente teria sido vítima de agressões físicas e de discriminação no interior do estabelecimento comercial da ré/recorrida. Esta, por sua vez, alegou que o recorrente teria chegado ao local com os ânimos já alterados e teria ele, o recorrente, iniciado discussões com os garçons e alguns clientes.
3. O juízo de primeiro grau asseverou que “a prova coligida, portanto, não permite concluir pela ocorrência dos fatos na forma narrada pelo autor, sequer há como estabelecer nexo de causalidade entre as lesões por ele apresentadas e eventual conduta imputável aos prepostos da requerida”.
4. Nas razões recursais, o recorrente aduz que a sentença não teria considerado as provas coligidas aos autos. Isso porque o boletim de ocorrência e o relato da testemunha Henrique Pinheiro teriam confirmado as agressões físicas e os xingamentos sofridos pelo recorrente. Além disso, afirma que a foto anexada ao ID 63486675 também confirmaria sua versão, porquanto exibe o recorrente caído ao chão após ter sido agredido e expulso imotivadamente do estabelecimento comercial.
5. Contrarrazões ao ID 63486988.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos morais que o recorrente alega ter suportado, cuja conduta o recorrente imputa aos agentes da recorrida.
IV. Razões de decidir
7. Da gratuidade de justiça. Ante a comprovação da alega hipossuficiência de recursos, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise.
11. Isso porque o conjunto probatório, sobretudo a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, é firme no sentido de que o recorrente adentrou ao estabelecimento da recorrida em estado psíquico já alterado (conforme demonstra o vídeo de ID 63486697), bem como causou desordem no local sem que tivesse ocorrido qualquer provocação anterior dos prepostos da recorrida, que unicamente buscaram atender ao recorrente na condição de cliente, somado ao fato de ter importunado outros clientes, o que ensejou o deslocamento de unidade policial ao local.
12. Quanto às lesões corporais que o recorrente alega ter sofrido, a prova documental não evidencia que tenham ocorrido no interior do estabelecimento da recorrida. Outrossim, a testemunha apontada pelo próprio recorrente esclareceu que este buscou atendimento médico tão somente no dia seguinte. Cumpre ainda salientar que a testemunha Erika, cliente do estabelecimento, esclareceu que presenciou todo o evento e informou que, em nenhum momento, o recorrente foi agredido física ou verbalmente, seja pelos garçons, seja pelos demais, tendo ainda causado autolesões ao se lançar ao chão bem como ao cercamento da área.
13. Com isso, conclui-se ser inverossímil a versão do recorrente, o que, à míngua de qualquer prova do direito alegado, conduz à improcedência do pedido. Por outro lado, restou evidenciada culpa exclusiva do consumidor, o que, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC, rompe o nexo de causalidade.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.